Tribunal: TJMT
Processo: 0002951-24.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0002951-24.2013.8.11.0003
Vistos etc.
Trata-se de três Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, pelas empresas GPS Logística e Gerenciamento de Riscos S.A., Mapfre Seguros Gerais S.A., e Transgika Transportadora Ltda. – ME – Em Recuperação Judicial, em virtude da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada, em 08/03/2013, pela empresa Mundial Sucção e Solos Ltda. em face da última Recorrente.
Ao que se extrai do caderno processual, em 17/06/2019, os autos foram distribuídos por sorteio à Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho.
Depois de a nobre colega ter determinado a intimação das Apeladas para contrarrazoar o Apelo, bem como determinar a remessa à Procuradoria Geral de Justiça, em virtude de a Recorrente Transgika Transportadora Ltda. – ME estar em recuperação judicial, proferiu a decisão de Id. 51072008, de 20/07/2020, em que determinou a redistribuição dos recursos.. Assim, vieram-me conclusos em 21/07/2020.
Como razões de decidir, a Excelentíssima Desembargadora Maria Pôssas de Carvalho, afirmou que a Ação de Recuperação Judicial n.o 30871-48.2016.8.11.0041, foi objeto de insurgência neste Grau de Jurisdição, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 137036/2016, a mim distribuído, o que me tornaria preventa para a análise destes recursos.
Segundo a decisão de Id. 51072008, pesa sobre a Apelante Transgika Transportadora Ltda. – ME, débito decorrente da condenação em primeira instância e objeto de debate no Apelo. Assim, considerando que o STJ entende que o juízo da recuperação, bem como o da falência, é prevento para as ações em que se discutem créditos contra a recuperanda, tal qual ocorre na hipótese, a Relatora sorteada determinou a redistribuição dos Apelos, com a consequente compensação dos feitos, com fundamento no § 5.o, do artigo 80, do Regimento Interno deste Tribunal.
Pois bem. Nos termos do artigo 930, parágrafo único do CPC, “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”. (sem grifos no original)
O Regimento Interno deste Tribunal, em atenção ao que determina a Lei de Ritos, estabelece que “a distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal”. (art. 80, § 1.o, RITJ/MT).
Na hipótese, conforme exposto, a Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho determinou a redistribuição destes Recursos porque fui sorteada Relatora nos autos do Agravo de Instrumento n.o 137036/2016.
O Referido Recurso de Agravo foi interposto pela empresa Transgika Transportadora Ltda. em virtude de decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 0030871-48.2016.8.11.0041, em trâmite na 1.a Vara Cível Especializada em Falência, Recuperação Judicial e Precatórias da Capital, em que o Juiz singular indeferiu o pedido de suspensão de todos os apontamentos existentes em nome da empresa recuperanda.
O objeto da insurgência dizia respeito ao fato de que teria preenchido todos os requisitos exigidos pelos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005 e por isso foi deferido o processamento da recuperação judicial. No entanto, não foi acolhido o pedido de suspensão dos apontamentos restritivos e protestos de títulos, bem como a proibição de novas inclusões no período denominado blindagem.
Nota-se que a Ação onde foi proferida a decisão que deu azo à interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 137036/2016, em nada se relaciona com este feito, que tramitou e foi sentenciado pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, e diz respeito à cobrança de serviços prestados pela empresa Mundial Sucção e Solos Ltda.
Em outros termos, estes Apelos não foram interpostos no mesmo processo ou em processo conexo ao que deu origem ao Agravo de Instrumento que foi a mim distribuído, de modo que não há falar em prevenção.
Ademais, inobstante o entendimento exposto pela Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, e do STJ ter firme o posicionamento no sentido de que “o juízo da recuperação, assim como o da falência é prevento para ações em que se discute créditos contra a recuperanda”, tal entendimento se refere ao juízo de origem, já que em alguns casos o Juízo da Falência exerce vis attractiva sobre os demais feitos, consoante o artigo 6.o da Lei 11.101/2005:
Art. 6.o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.
§ 1.o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.
[...]
Da leitura do dispositivo supra, é fácil a conclusão de que as ações que demandam quantia ilíquida não são atraídas pelo juízo universal.
Sobre a questão, oportuno o escólio de Ricardo Negrão, que elucida:
Algumas ações individuais não serão suspensas em razão de não ter o crédito nelas discutido alcançado a liquidez necessária para integrar a massa de credores. São as ações que demandam quantia ilíquida, isto é, aquelas em que ainda não se obteve o título judicial necessário á liquidação, como, por exemplo, ação movida por terceiro que se envolveu em acidente com veículo da falida visando obter ressarcimento dos prejuízos sofridos com o conserto de seu automóvel. Sem a sentença judicial condenatória, o litigante não possui título que o qualifique como credor do falido ou da massa falida. Somente a decisão judicial favorável, liquidada, dará a esse credor título para habilitação de seu crédito no quadro geral. Para que esse credor possa ter garantido seu direito de concorrer à massa de credores, é indispensável que lhe seja permitido prosseguir com sua demanda até a entrega da tutela que solicitou, ocasião em que, com a sentença tornará certa a condenação do devedor e determinará o seu valor. (NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa: volume 3 - 8. ed. - São Paulo: Saraiva, 2013, p. 368).
Portanto, quando se trata de ação cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir - em princípio até a sentença -, perante o juízo na qual foi proposta, não havendo falar em competência absoluta do Juízo Falimentar para apreciar e julgar a demanda, nos termos do artigo 6.o, § 1.o, da Lei 11.101/2005.
Ou seja, a ação de conhecimento deve tramitar no juízo de origem até julgamento e liquidação do crédito a ser habilitado no plano da recuperação judicial.
Aliás, há muito o STJ assentou que se fixa a competência do juízo cível, por exclusão do juízo universal falimentar, tenha sido, ou não, a demanda ilíquida interposta antes da decretação da quebra ou da recuperação judicial. Confira-se:
"[...] A decretação da falência, a despeito de instaurar o juízo universal falimentar, não acarreta a suspensão nem a atração das ações que demandam quantia ilíquida: se elas já tinham sido ajuizadas antes, continuam tramitando no juízo onde foram propostas; se forem ajuizadas depois, serão distribuídas normalmente segundo as regras gerais de competência. Em ambos os casos, as ações tramitarão no juízo respectivo até a eventual definição de crédito líquido". (AgRg no REsp 1471615/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 24/09/2014). (sem grifos no original)
Portanto, em que pese a Apelante que está em Recuperação judicial (Transgika) ter sido condenada ao pagamento solidário da quantia cobrada pela Apelada Mundial Sucção e Solos Ltda. – ME, tal fato não acarreta a minha prevenção; somente com a manutenção ou não da sentença, é que será conhecido o montante devido e a confirmação, ou não, de que a Recorrente deve ser solidariamente responsável pelos débitos e, a partir daí, a Apelada poderá habilitar seu crédito no Juízo universal.
Dessa forma, não há falar em redistribuição destes autos por prevenção. Os Recursos devem ser apreciados e julgados pelo Relator sorteado, no caso a Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural.
Forte nessas razões, suscito o conflito negativo de competência.
Proceda-se conforme o Regimento Interno desta Corte.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora